Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-11.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

PREVENÇÃO. Conexão. O autor apelante apresentou reconvenção em ação de busca e apreensão, pretendendo a indenização securitária. Cobertura indenizatória. Conexão entre as ações na medida em que apresentam a mesma causa de pedir remota (contrato de seguro). Inteligência do artigo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

PREVENÇÃO. Conexão. O autor apelante apresentou reconvenção em ação de busca e apreensão, pretendendo a indenização securitária. Cobertura indenizatória. Conexão entre as ações na medida em que apresentam a mesma causa de pedir remota (contrato de seguro). Inteligência do artigo 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. "A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados". Recurso não conhecido.